Tribunal: CARF
Processo: 10111.721466/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10111.721466/2016-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.814 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
YONG WU BRINDES - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2011
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DO
REAL ADQUIRENTE.
A apresentação de indícios sólidos pela Autoridade Aduaneira da ocultação do
real adquirente de importações indicando que uma operação por conta e ordem,
ou por encomenda, não tenha sido registrada adequadamente na Declaração de
Importação, impõe aos envolvidos a prova da capacidade econômica para
realizar a operação de importação e os termos em que as negociações de
compra e venda se realizaram. A ausência de elementos de prova por parte dos
envolvidos implica na manutenção da autuação.
NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
Em sede de interposição fraudulenta de terceiros, a pena de perdimento e a
multa por cessão de nome não são sanções que se excluem, não se podendo
falar em bis in idem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10111.721466/2016-14
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.814 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721466/2016-14

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-64.319,
proferido pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
do Florianópolis/SC, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação do Auto
de Infração e considerou devida a exação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão da Decisão de Primeira
Instância:
Trata-se de auto de infração (fls.256 a 264), autuado em 26/09/2016, notificado ao contribuinte
em 14/10/2016 (fls.523), lavrado em face de ocultação do sujeito passivo/interposição fraudulenta
na importação, cuja pena substitutiva ao perdimento somou o valor total igual a R$ 114.993,01,
com fundamento no art.23 – V e §§1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76.
Compulsando-se os autos, verifica-se a existência de 3 (três) sujeitos passivos solidários, com
datas de ciência conforme quadro abaixo, onde foram consideradas as últimas datas de ciência,
haja vista que, para o mesmo sujeito passivo, há notificações realizadas em datas diversas:
(...)
Segundo consta no Relatório Fiscal (fls.264 a 335), referida ação fiscal decorreu de outra, que
visava identificar os reais adquirentes das importações realizadas ostensivamente pela sociedade
PB - PORTO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ
05.433.530/0001-47.
No ano de 2011, a YONG WU teve a PB – PORTO BRASIL como um de seus fornecedores, sendo
que esta expediu a Nota Fiscal Eletrônica de Saída no 673 (fls.407), de 08/11/2011, para
acobertar a venda das mercadorias importadas pela DI no 11/2112189-8, registrada em
07/11/2011 e desembaraçada em 09/11/2011 – um dia antes da venda (quadro detalhando dessa
importação à fls.306/307). A PB – PORTO BRASIL, por sua vez, após procedimento de
fiscalização aduaneira, foi categorizada como pessoa interposta, ocultando os reais adquirentes
nas importações.
No quadro abaixo, vemos uma perspectiva geral das intimações expedidas para o contribuinte
fiscalizado:
(...)
Segundo a autoridade lançadora, o contribuinte deixou de apresentar os documentos relativos à
sua contabilidade e aos extratos bancários (fls.269, primeiro parágrafo).
Quando realizadas análises sobre os custos da operação, a fiscalização identificou que a
diferença de valor entre a importação e a venda das mercadorias importadas foi de 6,4%, o que,
na visão daquela autoridade, era “valor é insuficiente, do ponto de vista comercial, para manter
empresa em regular funcionamento” (fls.315).
A expedição da nota fiscal de saída, pela importadora ostensiva, ocorreu um dia antes do próprio
desembaraço aduaneiro da importação, dando saída à quantidade integral dos bens importados.
Isso, segundo a fiscalização, levou ao seguinte entendimento (fls.316, último parágrafo):
A PORTO BRASIL emitiu NF que destinava mercadorias para sua cliente mesmo antes de realizar
todos os procedimentos necessários para a retirada regular dos produtos no recinto alfandegado.
Fica claro, novamente, que essa importação já tinha destino certo, mais um sinal de que a
PORTO BRASIL atuava como interposta pessoa para ocultar sua cliente, YONG WU, na
importação em análise.
Ao ser analisada a contabilidade da importadora ostensiva, foram levantados vários pontos que
levaram à interpretação acerca da ocultação do real adquirente, resumidas à fls.327/328, dos
quais destacamos alguns: a importadora não registrava suas importações, nem o pagamento de
tributos incidentes sobre o comércio exterior; ela enviou as mercadorias diretamente ao cliente,
sem que elas passassem pelo registro de estoque; comercializava suas mercadorias com prejuízo
ou com baixo valor agregado, incompatível com a atividade a que se propõe; registrava suas
vendas sem identificar o cliente para quem vendia suas mercadorias, em tentativa clara de não
identificá-lo em seus registros contábeis; vendia suas mercadorias para sua cliente por
encomenda sem registrá-lo nos sistemas aduaneiros e tributários como determina a legislação
competente; não registrava nenhum de seus clientes, com objetivo de ocultá-los nas importações
e blindá-los das fiscalizações aduaneiras e tributárias.
Em 21/10/2016 (fls.585), foi postada a impugnação (fls.545 a 548) do sujeito passivo contribuinte
– a YONG WU BRINDES – EPP -, por meio de seu advogado, tendo alegado, em síntese:
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.814 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721466/2016-14

a) que o auto de infração seria nulo, por ter vinculado o contribuinte à importação realizada por
terceiro;
b) que a importação ocorreu com pagamento dos tributos devidos na operação e que a eventual
interposição fraudulenta não acarretou prejuízos no recolhimento do IPI;
c) que a impugnante não incorreu em nenhuma ilicitude ao adquirir produtos da ASIAMEX, pois
tais bens já estavam nacionalizados;
d) que a importadora vendeu as mercadorias para a impugnante em valores superiores aos da
importação;
Nos pedidos formulados, demandou pela produção de provas admitidas em Direito e pela
declaração de nulidade do auto de infração.
Não foram juntados os documentos que a fiscalização demandou durante o procedimento
apuratório.
Em 05/11/2016 (fls.583/584), foi postada a impugnação (fls.552 a 564) do responsável solidário
FÁBIO MARTINS DA SILVA, sócio administrador da empresa PB – PORTO BRASIL
(importadora ostensiva), por meio de seu advogado, tendo alegado, em síntese:
a) que não tinha restado claro a origem dos recursos empregados na importação em comento, ou
seja, a fiscalização não mostrou se os recursos eram da (acusada) importadora (ostensiva) –
apontada como responsável solidária, no p.p. – ou se tais recursos eram de propriedade daquela
apontada como real adquirente;
b) que não poderia ser imputado ao comprador das mercadorias importadas – a YONG WU – a
qualidade de responsável financeiro pela importação, em virtude de a mercadoria lhe ter sido
vendida na sua integralidade. Afinal, nada impediria que a importadora captasse clientes para um
tipo específico de mercadoria e concluísse a venda antes do término do despacho aduaneiro.
“Portanto, a venda a seu cliente e a apresentação de seu produto pode ter sido efetuada através
de catálogos, home Page, etc., e o pedido foi atendido conforme o exportador ia entregando a
mercadoria à empresa do impugnante.”
(fls.557, penúltimo parágrafo);
c) que a comprovação de ocultação do real importador deveria ser corroborada com uma
diligência na empresa, para conferir todos os fatos imputados;
d) que a venda da mercadoria importada antes do desembaraço aduaneiro se deu pelo fato de as
instituições financeiras, em face das quais mantinha cartas de crédito bancário, estavam
cobrando tais empréstimos, o que forçou a importadora a vender, o mais rapidamente possível, os
bens trazidos do exterior;
e) que diante dos fatos trazidos pela fiscalização, ou bem a importadora deveria ser
responsabilizada pela “cessão de nome”, ou pela “multa substitutiva ao perdimento”, mas não
pelas duas sanções simultaneamente;
f) que não seria cabível a declaração de inaptidão, constante do processo 10111.721548/2013-16,
para a importadora, já que seria aplicável somente a multa prevista no art.33, da Lei no
11.488/2007;
Nos pedidos formulados, demandou pela produção de provas admitidas em Direito, como a
juntada de novos documentos, como Carta de Crédito, provas testemunhais, pericial, dentre
outras; pelo cancelamento do auto de infração do p.p., aplicando somente a multa prevista no
art.33, da Lei no 11.488/2007.
É o relatório.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
APURAÇÃO DE OCULTAÇÃO DE SUJEITOS NO COMÉRCIO EXTERIOR. IRRESIGNAÇÃO
DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
Aquele apontado como responsável solidário, além dos argumentos expendidos na sua
impugnação, deve apresentar os documentos em que eles estão fundados.
NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
Em sede de interposição fraudulenta de terceiros, a pena de perdimento e a multa por cessão de
nome não são sanções que se excluem, não se podendo falar em bis in idem.
PRECLUSÃO NA PRODUÇÃO DE PROVAS.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.814 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721466/2016-14

Ressalvados os estreitos limites das alíneas do §4o, do art.16, do Decreto no 70.235/72, a prova
documental deve, necessariamente, ser apresentada com a impugnação, não sendo possível a
produção posterior de provas admitidas em Direito.
PRECLUSÃO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS OU PERÍCIAS.
Se o impugnante pretende que diligências ou perícias sejam providenciadas, essa solicitação deve
vir acompanhada dos motivos que as justifiquem, acompanhada dos quesitos relativos aos exames
desejados, bem como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu
perito, a teor do art.16 - IV, do Decreto no 70.235/72, regulamentado pelos arts.36 e 57 - IV c/c
§1o, do Decreto no 7.574/2011.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO NO CNPJ NO
ÂMBITO DO PAF.
Não cabe impugnação contra a declaração de inaptidão da inscrição no CNPJ, regido,
atualmente, nos termos da IN RFB no 1.634/2016. A impugnação versará sobre o lançamento, nos
termos do Decreto no 70.235/72. Os motivos inaptidão devem ser contestados perante a
autoridade que a declarou, ou perante aquela devidamente competente para apreciação do
recurso, nos termos da legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recorrente Fábio Martins da Silva tomou ciência do Acórdão de Primeira
Instância no dia 06 de maio de 2017, que está registrada na folha 622, e apresentou como prova
da data de encaminhamento do Recurso Voluntário cópia de envio via SEDEX, postada no dia
06 de junho de 2017, folha 625. Constam carimbos de recebimento do dia 12 de junho de 2017,
pela Alfândega do aeroporto Internacional de Brasília, folha 626.
Os demais responsáveis solidários: YONG WU BRINDES, e PB- Porto Brasil não
apresentaram Recursos Voluntários.
Em seu Recurso Voluntário, o senhor Fábio Martins alega que teria realizado a
venda no dia anterior ao desembaraço para atender a demanda de credores bancários e
necessidade de realizar capital de giro, e ainda que na sua prática comercial seria perfeitamente
aceitável a venda antecipada em razão da atuação de seus vendedores que teriam encontrado um
comprador para a totalidade da carga.
Também alega que não se poderiam imputar ao Recorrente a multa prevista no
artigo 33, da Lei no 11.488/2007, concomitante à aplicação da pena de perdimento.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
Desta forma, REQUER que os Nobres Julgadores (a) em seus elevados sentidos de justiça,
julguem IMPROCEDENTE o Auto de Infração n.° 0816500/00382/15, concluindo-se pela
insubsistência do procedimento administrativo n.° 10111.722105/2015-12, levado a efeito, pela
inexistência das acusações lançadas em seu escopo, conforme demonstrado no mérito,
determinando o cancelamento do respectivo lançamento de débito, ou alternativamente, seja
aplicado apenas a multa de 10% em conformidade com o art. 33 da Lei n.° 11.488/07, por ser
medida de inteira JUSTIÇA!
Nestes termos,
Espera deferimento.
Este é o relatório.

Voto
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.814 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721466/2016-14

Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
No caso concreto a Autoridade Aduaneira apresentou indícios de interposição
fraudulenta de terceiros em operação de importação de bens, decorrentes da venda antecipada de
bens ainda não submetidos ao desembaraço aduaneiro, na totalidade da carga importada, com
uma margem baixa de lucro, e na ausência de identificação de encomendante ou de importação
por conta e ordem de terceiro na Declaração de Importação.
Ocorre que nem o real adquirente das mercadorias, nem o importador, no ato de
apresentação de suas Impugnações lograram êxito em demonstrar a origem dos recursos
utilizados na transação comercial, nem tão pouco o Recorrente trouxe aos autos provas que
demonstrassem suas afirmações, como a negociação prévia, através de qualquer contato entre o
importador e o real adquirente, previamente à operação comercial, restando apenas a emissão de
nota fiscal para mercadoria que ainda não havia sido nacionalizada.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, em seu artigo 50, § 1o, autoriza a adoção
de fundamentos de decisões anteriores no processo administrativo, que adoto de forma
subsidiária ao PAF.
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que
reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos
interessados.
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da
respectiva ata ou de termo escrito.
Tendo em vista que o Recorrente não traz nenhum fato ou alegação nova em seu
Recurso Voluntário, e que concordo integralmente com a Decisão de Primeira Instância, adoto o
Voto do Acórdão no 11-64.319, da 1a Turma da DRJ Florianópolis/SC, como minha motivação
para decidir, o qual reproduzo parcialmente nos pontos que foram abordados no Recurso
Voluntário do Recorrente:
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e conhecimento da impugnação
procede-se ao julgamento.
Verifica-se, à toda evidência, que o contribuinte fiscalizado não apresentou documentos
imprescindíveis para demonstrar a lisura da aquisição das mercadorias importadas, bem como
que tais compras não foram feitas com ocultação do real adquirente, já que foi omissa na
apresentação de sua contabilidade e dos extratos bancários. A propósito, somente foram traçadas
argumentações contrárias à autuação, sem lastro em quaisquer documentos.
Relativamente à impugnação apresentada pelo responsável solidário, verifica-se que, quanto ao
que fora assinalado, no relatório acima, nos itens de “a” a “c”, tais alegações não foram
devidamente acompanhadas dos documentos que lastreiam as alegações desse impugnante. Vale
lembrar que o Sr. FÁBIO MARTINS DA SILVA era sócio administrador da sociedade que figurou
como importadora ostensiva e tinha condições efetivas de acesso aos autos do processo em que a
fiscalização aduaneira apurou quem era o real adquirente das mercadorias, culminando, ao final,
com entendimento de que houve “cessão de nome” da importadora. Somente alegações, para
desconstituir a autuação, não são suficientes, no presente caso.
Quanto ao item “d” da impugnação do responsável solidário, no relatório acima, somente foi
corroborado com provas acerca de supostas cobranças indevidas (telas de consulta à web, à
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.814 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721466/2016-14

fls.567 a 582) da instituição Itaú Unibanco S/A (fls.558, último parágrafo), mas que, na verdade,
não se sabe o exato conteúdo dessas ações judiciais. Outrossim, a empresa afirmou que efetuou
parcelamento de débitos federais, sem que se estabelecesse um nexo entre este e o presente caso.
Da não ocorrência de bis in idem
O contribuinte impugnante alega, na realidade, a ocorrência de bis in idem, devido ao fato de ter
sido aplicada a pena de perdimento (art.23 – V – in fine, c/c §1o, do Decreto-Lei no 1.455/76),
sobre as mercadorias importadas, bem como a multa por cessão de nome (art.33 – caput, da Lei
no 11.488/2007), relativamente às mercadorias importadas e discutidas no p.p., em razão de a
fiscalização ter concluído pela ocorrência de interposição fraudulenta.
Relativamente a esse ponto, a Solução de Consulta Interna COSIT no 9/2014, ao tratar da
qualificação dos sujeitos passivos, diante da hipótese de interposição fraudulenta de terceiros na
importação, de forma indireta, afastou o entendimento de que seria o caso de bis in idem,
conforme aponta o impugnante. Referida Solução de Consulta restou assim ementada:
Qualificação dos sujeitos passivos na importação realizada com interposição fraudulenta de
terceiros. Na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em que for identificado
o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o ostensivo podem ser qualificados
como contribuintes dos tributos e penalidades incidentes na operação, exceto em relação à multa por
cessão do nome, que é específica da interposta pessoa. Eventual erro na qualificação dos sujeitos
passivos solidários não implica a nulidade do lançamento, salvo se ficar demonstrada a ocorrência
de prejuízo para as partes.
Nesse mesmo sentido, a segunda instância administrativa federal de julgamento vem afastando a
alegação de bis in idem, como podemos ver no seguinte extrato de ementa de acórdão:
(...) O art. 33 da Lei no 11.488/2007 não afastou a possibilidade da cominação da pena de
perdimento ou da multa substitutiva ao importador ostensivo. A objetividade jurídica dos preceitos é
distinta. A multa do art. 33, correspondente a 10% do valor da operação, é imposta em função do uso
abusivo da personalidade jurídica, quando empregada como simples anteparo para a ocultação dos
reais envolvidos na operação de comércio exterior. A pena de perdimento e a multa substitutiva do
art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, por sua vez, têm como pressuposto o dano ao erário decorrente
da interposição fraudulenta. As infrações, portanto, não podem ser consideradas idênticas, o que
afasta a caracterização do bis-in-idem. As multas, por conseguinte, devem ser aplicadas de forma
cumulativa, nos termos do art. 99 do Decreto-Lei no 37/1966, mesmo quando a caracterização da
interposição fraudulenta ocorre de forma presumida. (...) (Grifou-se)
(CARF, 3a Seção, 2a Turma Especial, Acórdão no 3802-003.876, Processo no 11829.720058/2012-06,
Relator SOLON SEHN, Data de Sessão: 11/11/2014)
Assim, se o importador oculto e o ostensivo podem ser qualificados como contribuintes dos
tributos e penalidades – ou um deles como responsável solidário -, bem como o importador
ostensivo pode ser qualificado como contribuinte único da multa por cessão de nome, isso
significa que não há interpretação plausível que veja bis in idem na situação aventada pela
impugnante.
Da preclusão na produção de provas
O contribuinte, em sua impugnação, demanda pela produção posterior de provas em Direito
admitidas.
Segundo o disposto no art.15, do Decreto no 70.235/72, regulamentado pelo art.56, do Decreto no
7.574/2011, a impugnação deve carrear consigo todos os documentos em que se fundamentar.
Não bastasse isso, o art.16 – III – in fine c/c §4o, do mesmo diploma legal de 1972, com
regulamentação dada pelo art.57 – III – in fine c/c §4o, do Decreto no 7.574/2011, afirma
peremptoriamente:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(...) §4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a
direito superveniente; c) destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifou-se)
A título de exemplo, inobstante tratar-se de tema de direito material diverso, vejamos
recentíssimas decisões da segunda instância administrativa federal de julgamento, também sujeita
à observação das prescrições do Decreto no 70.235/72, regulamentado pelo Decreto no
7.574/2011, na parte de suas ementas que mais estão ligadas ao presente tópico:
(...) A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com todos os documentos e
provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.814 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.721466/2016-14

nas hipóteses taxativamente previstas na legislação previdenciária, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo. (...).
(CARF, 2a Seção, 3a Turma, Processo no 13855.721778/2012-99, Acórdão no 2302-002.720, Relator
ARLINDO DA COSTA E SILVA, Data da Sessão 15/08/2013)
(...) Quando considerá-lo prescindível e meramente protelatório, a autoridade julgadora deve
indeferir o pedido de produção de prova por outros meios admitidos em direito. A apresentação de
elementos probatórios, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo tributário, deve
ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se
fundamentado nas hipóteses expressamente previstas. Recurso Voluntário Negado.
(CARF, 2a Seção, 4a Turma, Processo no 13654.001069/2008-73, Acórdão no 2402-004.747, Relator
RONALDO DE LIMA MACEDO, Data da Sessão 09/12/2015)
Assim, ressalvados os estreitos limites das alíneas do §4o, do art.16, do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve, necessariamente, ser apresentada com a impugnação, não sendo possível
a produção posterior de provas admitidas em Direito.
Da preclusão para realização de diligências ou perícias Se o impugnante pretende que
diligências ou perícias sejam providenciadas, essa solicitação deve vir acompanhada dos motivos
que as justifiquem, acompanhada dos quesitos relativos aos exames desejados, bem como, no caso
de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito, a teor do art.16 – IV,
do Decreto no 70.235/72, regulamentado pelos arts.36 e 57 – IV c/c §1o, do Decreto no
7.574/2011. Esses requisitos, previstos no art.16, são necessários para deferimento do pedido de
diligência ou de perícia, conforme §1o, desse dispositivo.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda
sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito;
(...) §1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (grifou-se)
Assim, uma vez não formulados adequadamente, tal pleito será considerado não formulado.
Por outro lado, caso a autoridade julgadora entenda que há necessidade de outros
esclarecimentos ou juntada de documentos aos autos, poderá determinar de ofício a realização de
diligências ou perícias, consoante art.18 – caput3 c/c art.294, do Decreto no 70.235/72,
regulamentado pelos arts. 35 - caput e 63, do Decreto no 7.574/2011.
(...)
Forte nas razões de decidir do Acórdão recorrido, acima expostas, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 644
DF CARF MF
Original